Tribunal: STM
Processo: 7000114-55.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240, CAPUT, DO CPM. CONDUTA TÍPICA E CULPÁVEL.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. ALEGAÇÃO DE "IN DUBIO PRO REO". NÃO
ACOLHIDA. ART. 296 DO CPPM. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I - Demonstrado o animus furandi, consistente na vontade livre e consciente de subtrair para si
coisa móvel, que não exige o intuito de lucro, sendo necessário somente que o agente delitivo
tenha consciência de que se trata de bem alheio. Precedentes.
II - A alegação defensiva de aplicação do in dubio pro reo pautada exclusivamente em
depoimento do apelante desprovido de coerência lógica carece de substrato jurídico frente à
dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "[...] O ônus da prova
compete a quem alegar o fato [...]". Inexistindo dúvida razoável sobre a responsabilidade penal
do Apelante, não há respaldo para aplicação do in dubio pro reo.
III - O conjunto probatório carreado ao longo da instrução processual permite concluir, indene
de dúvidas, que o apelante surripiou/subtraiu duas granadas fumígenas pertencentes ao material
bélico do Exército Brasileiro, encontradas em sua mochila durante cumprimento de mandado de
busca e apreensão.
IV - Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
21/06/2023, 14:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173920661945&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000114-55.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: FLAVIO DA SILVA SERPA JUNIOR
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

21/06/2023, 14:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173920661945&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000114-55.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: FLAVIO DA SILVA SERPA JUNIOR
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240, CAPUT, DO CPM.
CONDUTA
TÍPICA
E
CULPÁVEL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE CONFIGURADAS. ALEGAÇÃO DE "IN
DUBIO PRO REO". NÃO ACOLHIDA. ART. 296 DO CPPM.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I – Demonstrado o animus furandi, consistente na vontade livre e
consciente de subtrair para si coisa móvel, que não exige o intuito de
lucro, sendo necessário somente que o agente delitivo tenha
consciência de que se trata de bem alheio. Precedentes.
II – A alegação defensiva de aplicação do in dubio pro reo pautada
exclusivamente em depoimento do apelante desprovido de coerência
lógica carece de substrato jurídico frente à dicção do art. 296 do
Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "[...] O ônus da
prova compete a quem alegar o fato [...]". Inexistindo dúvida razoável
sobre a responsabilidade penal do Apelante, não há respaldo para
aplicação do in dubio pro reo.
III – O conjunto probatório carreado ao longo da instrução processual
permite concluir, indene de dúvidas, que o apelante surripiou/subtraiu
duas granadas fumígenas pertencentes ao material bélico do Exército
Brasileiro, encontradas em sua mochila durante cumprimento de
mandado de busca e apreensão.
IV - Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d...
2/18
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença condenatória que condenou o apelante
FLÁVIO DA SILVA SERPA JÚNIOR, à pena de 1 (um) ano de reclusão como
incurso no delito previsto no art. 240, caput, com regime prisional inicialmente
aberto, concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de apelar
em liberdade.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União em favor de FLÁVIO DA SILVA SERPA JÚNIOR contra a Sentença,
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, disponibilizada em 24 de dezembro de 2021, que o condenou, por maioria, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000061-15.2020.7.01.0001, à pena de 1 (um) ano de
reclusão como incurso no delito previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar,
com estabelecimento do regime prisional inicialmente aberto, com a concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e com o direito de apelar em liberdade.
2. Consta na peça acusatória:
“[...]
Segundo consta dos autos do inquérito policial militar, entre os dias 22
e 24 de maio de 2019, foram subtraídas 200 (duzentas) munições 7,62
mm comum (Lote C 0040-319), 840 (oitocentas e quarenta) munições
5,56 mm comum (Lote D001-439), 250 (duzentas e cinquenta)
munições de 9 mm comum (Lote L 004-127) e 25 (vinte e cinco)
munições calibre 12 letal (Lote 18B-138), da Companhia de
Precursores
Paraquedistas,
Organização
Militar
do
Exército
Brasileiro sediada nesta Capital fluminense.
Diante dos fatos, foi instaurado o IPM nº 7000804-59.2019.7.01.0001,
constando como indiciados o 3º Sargento Antônio Bernardo de
Oliveira Nunes e o 3º Sargento Flávio da Silva Serpa Júnior,
doravante denunciado, que figurava como suspeito por ter tomado
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d...
3/18
conhecimento do desvio das munições e ter demorado mais de dois
dias para levar os fatos ao conhecimento do Comando da Companhia
de Precursores Paraquedistas.
Assim, na tentativa de apurar o desvio da munição supracitada, o Sr.
Encarregado do IPM nº 7000804- 59.2019.7.01.0001, requereu a
prisão preventiva dos graduados, bem como a busca e apreensão
domiciliar nas residências destes, sendo os requerimento deferidos, em
regime de plantão, pelo Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (Pedido de Prisão
Preventiva nº 7000720-58.2019.7.01.0001 e Pedido de Busca e
Apreensão nº 7000721-43.2019.7.01.0001).
Pelo desvio das munições supracitadas, o Ministério Público Militar
ofereceu denúncia contra o 3º Sargento Antônio Bernardo de Oliveira
Nunes, considerando-o como incurso, por duas vezes, pela prática do
crime de peculato-furto, previsto no artigo 303, § 2º, c/c artigo 9º,
inciso II, 'e', ambos do Código Penal Militar, sendo instaurada a ação
penal militar nº 7000947-48.2019.7.01.0001.
Em 5 de junho de 2019, ao cumprir o mandado de busca e apreensão
na residência do denunciado, situada na rua Dr. Radamés Marzulo, nº
151, Vila Inhomirim, Magé - RJ, Cep 25.935-824, a autoridade
apreendeu uma granada fumígena vermelha, uma granada fumígena
laranja, um capacete de fibra, um porta de barraca iglu e três bancos
de campanha, bens pertencentes ao patrimônio sob administração
militar e que não possuem cautela ou autorização de autoridade
militar competente para permanecer sob sua posse, conforme
informação constante no Ofício nº 16-IPM, de 5 de agosto de 2019,
juntado no evento 54 do pedido de busca e apreensão nº 7000721-
43.2019.7.01.0001.
Segundo o laudo de avaliação juntado no documento 2 do evento 68
do pedido de busca e apreensão nº 7000721-43.2019.7.01.0001, a
granada fumigena vermelha foi avaliada em R$ 146,49 (cento e
quarenta e seis Reais e quarenta e nove centavos), a granada fumígena
laranja foi avaliada em R$ 169,40 (cento e sessenta e nove Reais e
quarenta centavos), o capacete de fibra foi avaliado em R $0,05 (cinco
centavos), os três bancos de campanha avaliados em R$104,70 (cento
e quatro Reais e setenta centavos), sendo o preço unitário de R$ 34,90
(trinta e quatro Reais e noventa centavos), e aporta de barraca iglu
avaliada em R$ 248,99 (duzentos e quarenta e oito Reais e noventa e
nove centavos).
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d...
4/18
Ouvido em sede inquisitorial, ocasião em que foi alertado pela
autoridade policial militar sobre seu direito de constituir advogado, de
permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de
não se auto incriminar, perguntado sobre os fatos, o denunciado
declarou que: ‘... a porta de barraca iglu foi encontrada... na área do
depósito de lixo do Centro de Instrução Paraquedista...’, ‘... os bancos
de campanha haviam sido descartados na caçamba de lixo da Cia
Prec...’, ‘... o capacete de fibra foi encontrado na lixeira do Centro de
Instrução Paraquedista...’ e ‘...Com relação às granadas fumígenas,
estas pertencem à Cia Prec Pqdt e foram distribuídas por ocasião do
exercício final do TEAM no ano de 2018, mas acabaram não sendo
utilizadas...’.
Ressalte-se que os bens apreendidos são de uso exclusivo das Forças
Armadas, não podendo ser adquiridos no comércio, conforme
informação constante no supracitado laudo de avaliação.
Também é importante esclarecer que o capacete, a porta de barraca
iglu e os bancos de campanha, caso inservíveis, deveriam sofrer um
procedimento de retirada do patrimônio sob administração militar
denominado ‘descarga’. As granadas não utilizadas nas atividades
deveriam ter sido, imediatamente, recolhidas aos paióis da
Companhia de Precursores Paraquedistas.
Verifica-se, portanto, que entre 2018 e junho de 2019, o denunciado,
de forma dolosa, livre e consciente, valendo-se da facilidade
proporcionada por sua qualidade de militar, subtraiu para si uma
granada fumígena vermelha, uma granada fumígena laranja, um
capacete de fibra, um porta de barraca iglu e três bancos de
campanha, bens pertencentes ao patrimônio sob administração militar
constantes na carga da Companhia de Precursores Paraquedistas.
Assim agindo, o denunciado praticou sete condutas típicas de
peculato- furto, incidindo, por sete vezes, nas penas do artigo 303, §
2º, c/c artigo 9º, inciso II, ‘e’, ambos do Código Penal Militar, na
forma do artigo 71 do Código Penal comum, de forma que o
Ministério Público Militar requer que a presente exordial acusatória
seja recebida e autuada, com a citação do 3º Sargento Flávio da Silva
Serpa Júnior para responder a presente ação penal militar, sendo este,
ao final, julgado e condenado pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército na forma da Lei.
[...]”. (Evento 1, doc. 1, da APM.)
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d...
5/18
3. A Exordial Acusatória foi recebida em 23/1/2020 (Evento 1, doc. 2,
da APM).
4. O acusado, ora apelante, foi citado em 18 de fevereiro de 2020
(Evento 14, doc.2, da APM).
5. Em 6 de abril de 2021, realizou-se a inquirição das testemunhas
ministeriais, a saber: o 2º Ten ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO, o 1° Sgt ROGÉRIO
AMORIM DA SILVA, o 1º SGT ESTEVÃO FREIRE DE ANDRADE e o 2º SGT
THALLES DOS SANTOS MEYER (Eventos 102 e 103 da APM).
6. A defesa não arrolou testemunhas (Evento 106 da APM).
7. O acusado foi qualificado e interrogado no dia 13 de julho de 2021
(Eventos 120 e 121 da APM).
8. Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram
(Eventos 124 e 127 da APM).
9. Em Alegações Escritas, o Parquet requereu a procedência parcial
dos pedidos formulados na peça acusatória para condenar o acusado ao crime militar
de peculato-furto, previsto no artigo 303, § 2º, c/c artigo 9º, inciso II, "e", ambos do
Código Penal Militar, por duas vezes (Evento 132 da APM).
10. Por sua vez, a Defesa constituída, em alegações escritas, pugnou
pela absolvição do acusado, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, por
insuficiência de provas para a condenação penal e, subsidiariamente, a
desclassificação do peculato-furto para o delito de furto privilegiado. (Evento 135 da
APM).
11. Da Sentença condenatória, foi expedida a intimação para a Defesa
em 12/1/2022, a qual teve ciência do citado decisum confirmada em 13/1/2022 e
interpôs o presente Recurso de Apelação na mesma data (Eventos 154 e 155 da
APM). Trânsito em julgado para o MPM foi certificado em 26/1/2022 (Evento 158
da APM).
11.1. Importa dizer que a sentença de piso absolveu o apelante das
sanções do art. 303, § 2º do CPM, com fulcro no art.439, "e", do CPPM e o
condenou, após desclassificação do crime de peculato para furto simples, por
maioria (4 x 1), nas sanções do art. 240, caput, do CPM, em razão do furto de duas
granadas que foram encontradas em sua mochila, após cumprimento de medida de
Busca e Apreensão (Processo nº 7000721-43.2019.7.01.0001, evento 26), vinculada
originalmente às investigações do IPM nº 7000084-58.2020.7.01.0001, que apurava
o furto de cerca de 1315 (mil e trezentos e quinze) munições da Companhia de
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d...
6/18
Precursores Paraquedistas, Organização Militar do Exército Brasileiro sediada no
Estado do Rio de Janeiro, no qual o apelante e o 3º Sargento Antônio Bernardo de
Oliveira Nunes figuravam como indiciados.
11.2.
Porém,
o
procedimento
investigatório
supracitado
foi
desmembrado no IPM nº 7001131-04.2019.7.01.0001 (Evento 1, doc. 2, da APM), o
qual teve como indiciado somente o recorrente e embasou a formação do processo
penal correlato, a APM nº 7000061-15.2020.7.01.0001, cujo decreto condenatório é
objeto do presente recurso.
11.3. Em apertada síntese, a fundamentação condenatória quanto a
comprovação da autoria e da materialidade repousou no princípio da serendipidade e
nos seguintes verbetes:
“[...] a alegação de esquecimento de um material militar devidamente
controlado, por tempo excessivo, é desprovida de credibilidade lógica,
segundo o senso comum, tornando-se incapaz de gerar dúvida
razoável acerca da ocorrência de erro de tipo [...]” (Evento 152 da
APM).
12. Com o intuito de ver reformado o decreto condenatório, a Defesa
pleiteou a reforma da Sentença para absolver o apelante da imputação do delito do
art. 240 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, por insuficiência de
provas, invocando para tanto, o princípio do in dubio pro reo, lastreado na “efetiva
dúvida sobre a materialidade do delito” e sobre o dolo dirigido (Evento 1, doc 4).
13. Em Contrarrazões, o MPM manifestou pelo conhecimento da
Apelação interposta pela Defesa e pugnou pelo desprovimento do recurso em tela,
pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos (Evento 1,
doc 5).
14. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer
da lavra do Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Vice Procurador-Geral de
Justiça Militar, manifesta-se pelo conhecimento do presente Apelo e, no mérito, pelo
seu desprovimento, para manter inalterada a Sentença condenatória ora recorrida.
(Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d...
7/18
Verifico que a parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e
adequado à espécie e foi tempestivamente interposto pelo recorrente, cuja ciência do
citado decisum foi confirmada no dia 13/1/2022, e, na mesma data, foi interposto o
presente recurso. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os
pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
I - CONSIDERAÇÕES PREAMBULARES
2. Inicialmente, revela mencionar que o objeto de análise recursal
possui recorte fático-jurídico em relação ao quadro delitivo narrado na peça inicial
acusatória.
2.1. O Conselho de Justiça respectivo acolheu os argumentos do MPM
ao opinar pela absolvição parcial, chancelados pela própria defesa, uma vez que
ausente suficiente substrato probatório apto a ensejar uma condenação com relação à
subtração do capacete, dos bancos de campanha e da porta da barraca Iglu, devido à
existência de dúvida razoável a respeito da sua servibilidade (Evento 152 da Ação
Penal Militar nº 7000061 15.2020.7.01.0001/RJ).
2.2. Importa, outrossim, frisar que não houve irresignação do Parquet
das Armas contra a decisão proferida no decreto condenatório, cujo trânsito em
julgado para o Ministério Público Militar operou-se, tal qual, certificado no evento
158 da APM.
3. Após essas breves considerações prefaciais, passe-se a análise
exclusiva da impugnação da sentença reclamada no apelo defensivo.
II – DA AUTORIA E MATERIALIDAE
4. Em linhas gerais, a Defesa pretende a reforma da Sentença
condenatória para absolver o apelante da imputação do delito do art. 240 do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, por ausência de certeza probatória
capaz de sustentar a condenação do apelante quanto à comprovação dolo.
5. Não assiste razão ao recurso defensivo pelos fundamentos doravante
explicitados.
6. Não é por demais lembrar, ad argumentandum tantum, que o Código
de Processo Penal Militar trata dos indícios e de quando estes constituem provas, em
seus artigos 382 e 383. Senão vejamos:
CPPM
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d...
8/18
Art. 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que
se induz a existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem
prova.
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade,
próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de
outro ou outros indícios, ou com as provas diretas colhidas no
processo.
7. Ou seja, a Lei Castrense admite até mesmo que o indício se
transforme em prova, quando submetido ao crivo do contraditório e da ampla
defesa, em harmonia ao sistema do livre convencimento motivado, com atribuição
de responsabilidade penal.
8. Nesse mesmo sentido se mostra a jurisprudência desta Egrégia
Corte, que considerou válida condenação com base em provas indiciárias. Vejamos:
“APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO. MODALIDADE
TENTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS
INDICIÁRIAS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
Amolda-se à figura típica do roubo, na modalidade tentada, a conduta
de civil que, na madrugada, mediante ameaça, tenta subtrair a tonfa e
o rádio da Sentinela de serviço, mas por circunstâncias alheias à sua
vontade não consuma a empreitada delitiva. A harmonia entre os
depoimentos das testemunhas e o reconhecimento realizado pela
vítima consubstanciam-se em indícios de autoria suficientes a
embasar o decreto condenatório, em conformidade com o sistema do
livre convencimento motivado. Apelo desprovido. Decisão unânime”.
(Superior Tribunal Militar. nº 7000470-89.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 16/04/2019.). (Grifo nosso.)
9. Nessa ordem de ideias, em que pese às alegações do Apelante,
pretendendo a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do
réu, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar,
resta evidente que o contexto probatório produzido na fase inquisitorial se adequa às
provas e aos depoimentos produzidos em Juízo, sendo estes devidamente
submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d...
9/18
10. A materialidade é lastreada pelo Relatório de Busca e Apreensão
(evento 26, doc. 2, do Pedido de Busca e Apreensão nº 7000721-43.2019.7.01.0001)
e pelo Laudo de Avaliação dos bens apreendidos (evento 68, doc. 2, do Pedido de
Busca e Apreensão nº 7000721 43.2019.7.01.0001). Consigna-se, nessa senda, a
coerência das provas testemunhais ratificadas e colhidas em Juízo, bem como a
validade das provas carreadas aos autos, as quais não tiveram nenhuma impugnação
pela defesa (evento 121 do IPM nº 7001131-04.2019.7.01.0001).
11. A autoria, igualmente, foi demonstrada, uma vez que os
depoimentos testemunhais são harmônicos no sentido do encontro dos materiais
bélicos pertencentes à administração militar na residência do recorrente, momento
em que os bens teriam sido apreendidos.
12. Em corroboração com a comprovação harmônica da autoria e da
materialidade, bem como com a validação da busca e apreensão em referência,
aponta-se o extrato do conjunto das provas testemunhais produzidas nestes autos:
12.1.Ten Antônio José Assunção Moreira (evento 102, vídeos 3 a 5
da APM):
Atestou que no dia da busca e apreensão estava assessorando o CAP
Souza (Comandante da Operação), para cumprir o mandado. Que
foram até a casa do Sgt Serpa, em comboio e, chegando lá, foram
recebidos pela esposa do acusado. Afirmou que foi lido o mandado e
que ela autorizou a entrada na casa. Que na busca foram
encontrados: duas granadas, armação de barraca, capacete, celular
trincado, câmeras fotográficas, material de barraca e material de
escalada. Que as granadas e parte do material pertenciam ao
Exército. Que fez o auto de apreensão dos bens. Que as granadas não
eram inservíveis, pois estavam lacradas. Que o restante do material
não sabe dizer. Que as granadas foram encontradas no quarto e os
demais materiais no terraço. Que o acusado não estava em casa no
momento da apreensão. Que não conhecia o acusado. Que alguns dos
materiais encontrados são facilmente encontrados em lojas para
comprar. Que a intenção da busca e apreensão era encontrar
munições que tinham desaparecido.
12.2. Sgt Rogério Amorim da Silva (evento 102, vídeos 5 a 8, da
APM):
Disse que serviu com o apelante, mas que não tem amizade íntima com
ele. Que viu o material apreendido no depósito do Quartel da Brigada
Paraquedista e percebeu que era material velho. Que foi descartado
bastante material naquela época. Que o material encontrado pode ter
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016...
10/18
sim, sido descartado, com exceção dos fumígenos. [...] Que somente as
granadas não poderiam estar com o acusado. [...] Que as granadas
são armazenadas no paiol.
12.3. Sgt Thalles dos Santos Meyer (evento 102, vídeos 11 e 12 da
APM):
Consignou que participou da busca e apreensão na residência do
acusado. Que fazia parte da assessoria jurídica. Que foram
encontrados granada, capacete, barraca iglu, dentre outros materiais.
Que o material foi separado no quintal para fazer a relação. Que não
pode precisar se o material era inservível. Que havia as granadas e
não sabe o efeito delas. Que nunca ouviu nada sobre o acusado antes
da operação. Que não sabe dizer sobre o estado dos materiais porque
não chegou a analisá-los/manuseá-los. Que o material separado era,
aparentemente, da União.
12.4. Interrogatório em juízo do Apelante (evento 121 da APM):
Afirmou que houve o crime perante os olhos da lei, só que não era a
sua intenção. Que, como falou o Sgt Rogério, os materiais eram
inservíveis, portanto, não teve a intenção de furtar ou extraviar
qualquer material da União. Que foi incorporado em 01/05/2015 e
sempre serviu na Brigada de Infantaria Paraquedista. Que, em
2018/2019, fez o treinamento específico de auxiliar de precursor. Que
ficou um tempo na Companhia de Precursores e, após o ocorrido, foi
devolvido à disposição do Centro de Instrução Paraquedista para o
seu Quartel de origem e lá foi licenciado. Que as granadas foram
distribuídas no exercício final do treinamento específico. Que elas
tinham a função de sinalizar as aeronaves para o treinamento de
paraquedistas. Que essas granadas não foram utilizadas. Que, no
exercício final, eles voltavam como prisioneiros de guerra, que era
uma situação física e mental não tão favorável. Que foram
distribuídos diversos materiais no exercício final e que essas granadas
sobraram dentro da sua mochila, dentro do seu equipamento. Que no
dia seguinte à entrega do gorro, foram liberados para levar o material
que não fosse munição, não bélico, para fazer a manutenção em suas
casas. Que acabou levando o material e deixando a mochila em casa,
pois começou uma rotina corrida na Companhia. Que os recém-
formados pegaram a última etapa da intervenção civil e que tem,
inclusive, diploma de atuação em favelas. Que eram duas granadas e
que elas permaneceram muito tempo na sua mochila. Que nem se
lembrava delas, pois sequer sabia que elas estavam na sua mochila.
Que só se lembrou na ocasião da busca e apreensão. Que a mochila
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d...
11/18
estava na sua casa em um lugar de fácil acesso. Que o capacete
encontrou no lixo, em uma área destinada à descarte de materiais.
Que seu intuito era pegar, reformar e reutilizá-lo nas atividades
militares de salto. Que não chegou a reformá-lo. Que o capacete foi
encontrado junto à mochila. Que não participou da busca e apreensão
porque estava preso preventivamente. Que o porta barraca iglu estava
na área de descarte do Centro de Instrução. Que pegou porque tem
prazer nas atividades ao ar livre. Que já chegou a acampar, fazer
rapel e que tem curso de escalada. Que sempre gostou dessas
atividades. Que no caso dos três bancos de campanha, eles foram
adquiridos na área de descarte da Cia Prec Pqdt e seriam reutilizados
nas atividades na zona de lançamentos para os momentos de
descanso. Que levou para a sua residência com a intenção de reformá-
los. Que não chegou a falar ou pedir autorização a nenhum superior
porque o material já estava na caçamba de lixo. Que não houve
tratativas para a devolução do valor dos materias, mas que, se fosse o
caso, era a sua intenção sim. Que não responde a mais nenhum
processo. Que no processo de desvio das munições já tem um réu
confesso que foi condenado. Que foi inocentado nesse caso. Que não
tem nada contra as testemunhas inquiridas. Que, no caso das
granadas, não tinha conhecimento que elas estavam no seu
equipamento, que se soubesse, teria devolvido. Que levou a mochila
para casa no dia seguinte ao término do curso e não sabia dizer a
data exata e também não se recordava a data da busca e apreensão.
Que o material está em poder das Forças Armadas, portanto, em tese,
houve a devolução do material. Que, de certa forma, o dano estaria
reparado. Que, apesar de não ter agido de forma correta perante as
normas militares, informando sobre o recolhimento de itens
descartados, não teve a intenção de retirar qualquer bem da União e
não tinha conhecimento que estaria cometendo peculato-furto. Que os
bens foram devolvidos da mesma forma/estado que os encontrou.
13. Nessa trilha, no que se refere à autoria e à materialidade delitivas,
acertada foi a decisão a quo, reconhecendo-as em simetria com o plexo probatório
dos autos.
III – DA RESPONSABILIDADE PENAL
14. A responsabilização penal, in casu, é medida que se impõe. A res
furtiva, duas granadas de propriedade da Administração Pública Militar, foram
encontradas na mochila do acusado ora recorrente. Evidencia-se a culpabilidade.
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016...
12/18
15. Salienta-se que o apelante foi incorporado em 1/5/2015, sempre
serviu na mesma OM (evento 121, vídeo 4 da APM), e permaneceu como militar até
30/4/2020 (evento 34 da APM). Tinha vivência suficiente de caserna, porquanto,
exigível conduta diversa. A propósito, o então militar tinha conhecimento e
experiência no controle e no gerenciamento de material bélico, inclusive exerceu a
função de armeiro, conforme depoimento próprio, prestado na fase inquisitorial,
senão vejamos:
“[...] Perguntado qual é a sua função na Equipe Charlie, respondeu
que exerce a função de armeiro, perguntado quais eram as suas
tarefas na Equipe, respondeu que era a gerencia do material,
perguntado se era o responsável pelo controle da munição da equipe
Charlie, respondeu que sim, perguntado se tem ciência da gravidade
dos fatos em apuração respondeu que tem ciência, perguntado se
recebeu alguma orientação acerca de como deveria proceder no
controle dos materiais, respondeu que sim [...] perguntado porque
não informou imediatamente aos superiores a ausência da munição,
respondeu que não assimilou a gravidade da situação imediatamente e
tentou sanar o problema antes de relatar a situação [...]” (Evento 1 do
IPM, fls. 13-15).
16. Segundo narrativa do próprio apelante, somente tomou
conhecimento das granadas em sua mochila após a aludida apreensão, pois tinha
feito um curso de paraquedista e, após o curso, as granadas ali permaneceram.
17. Consta no evento 1 do IPM às fls. 13-15 que o apelante retornou
do curso no dia 21 de maio de 2019. Em 2 de junho de 2019, foi preso
preventivamente. A busca e apreensão das granadas ocorreu no dia 5 de junho do
mesmo ano. Portanto, entre o retorno e a prisão decorreram 13 dias. Entre o retorno
e a busca e apreensão transcorreram 16 dias.
18. Percebe-se que no mínimo as granadas estiveram em sua posse por
13 dias, tempo suficiente para que as notasse.
19. Nesse ponto, alinho-me ao parecer do Vice-Procurador-Geral de
Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI:
“[...] Em reforço anoto que, de fato, se verifica ser impossível dar
guarida à tese defensiva, no sentido de que o então graduado
'apenas' esqueceu as 02 (duas) granadas fumígenas na sua mochila,
após um treinamento militar. Isso porque, para aceitar tal tese,
deveríamos considera crível que o então Sargento Serpa nunca mais
manuseou, ou utilizou sua mochila para atividades diárias, ou para
levá-la para o labor militar. Diga-se de passagem que, segundo a
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016...
13/18
própria versão do ora Apelante, ele utilizava tal bem para sua
atividade profissional, destacando-se, ainda, que objetos
surrupiados não são pequenos e podem ser visualizados sem maiores
esforços.[...]” (Evento 6).
20. Especificamente sobre a tese defensiva de visualização de “dúvida
razoável alocada no dolo”, em análise sistêmica dos autos, tal pretensão deve ser
afastada pela ausência de qualquer elemento probatório autorizador da aplicação do
art. 439, alínea “e”, do CPPM, ainda que seja, por aplicação do princípio do in dúbio
pro reo.
20.1. Com efeito, a defesa pretende a absolvição pautada
preponderantemente nas alegações do apelante, resididas, mormente, na declaração
de que ele “não sabia que as granadas estavam na sua mochila e que somente teve
conhecimento delas por ocasião da Busca e Apreensão realizada” e que, em razão do
treinamento que fizera, as granadas estavam em sua posse de maneira fortuita.
20.2. Destaca-se que a defesa não comprovou o alegado, consoante o
comando normativo do art. 296 do CPPM. A tese sustentada é baseada em
depoimento contraditório e conflitante com o conjunto probatório dos autos. Nesse
contexto, vejamos as declarações do apelante prestadas em juízo, com as quais é
denotado ausência de coerência lógica:
“[...] Que foi incorporado em 01/05/2015 e sempre serviu na Brigada
de Infantaria Paraquedista. Que, em 2018/2019, fez o treinamento
específico de auxiliar de precursor. Que ficou um tempo na
Companhia de Precursores e, após o ocorrido, foi devolvido à
disposição do Centro de Instrução Paraquedista para o seu Quartel de
origem e lá foi licenciado. Que as granadas foram distribuídas no
exercício final do treinamento específico. Que elas tinham a função de
sinalizar as aeronaves para o treinamento de paraquedistas. Que essas
granadas não foram utilizadas. Que, no exercício final, eles voltam
como prisioneiros de guerra, que é uma situação física e mental não
tão favorável. Que foram distribuídos diversos materiais no exercício
final e essas granadas sobraram dentro da sua mochila, dentro do seu
equipamento. Que no dia seguinte à entrega do gorro, foram liberados
para levar o material que não fosse munição, não bélico, para fazer a
manutenção em suas casas. Que acabou levando o material e
deixando a mochila em casa, pois começou uma rotina corrida na
Companhia. Que os recém-formados pegaram a última etapa da
intervenção civil e que tem, inclusive, diploma de atuação em favelas.
Que eram duas granadas e que elas permaneceram muito tempo na
sua mochila. Que nem se lembrava delas, pois sequer sabia que elas
estavam na sua mochila. Que só se lembrou na ocasião da busca e
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016...
14/18
apreensão. [...] Que não chegou a falar ou pedir autorização a
nenhum superior porque o material já estava na caçamba de lixo. Que
não houve tratativas para a devolução do valor dos material, mas que,
se for o caso, é a sua intenção sim. [...] Que no caso das granadas,
não tinha conhecimento que elas estavam no seu equipamento, que se
soubesse, teria devolvido. Que levou a mochila para casa no dia
seguinte ao término do curso e não saber dizer a data exata e também
não se recorda a data da busca e apreensão. [...]” (Evento 121 da
APM).
20.3. Ao contrário do alegado, não se verificou a “dúvida razoável”
alusiva ao elemento subjetivo. As provas acusatórias foram suficientes em apontar a
responsabilidade penal do acusado, ora apelante. Escorreita, nesse quadrante, a
Sentença guerreada, senão vejamos:
“[...] Diversamente dos bens acima listados, as duas granadas
fumígenas se enquadram como material bélico e sobre elas não
poderiam pairar dúvidas acerca da servibilidade ou não, tampouco
da relevância acerca do controle e da necessidade de devolução do
material. Aqui impera a presunção do conhecimento estrito acerca
da necessidade de autorização para retirada do material bélico da
Organização Militar, vez que o acusado ostentava a condição de
praça graduada, ciente dos seus deveres e encargos militares, bem
como de todo o rol de conhecimentos técnicos para o exercício da
profissão. Faz parte da esfera obrigatória de conhecimento de todos
os militares, mesmo dos soldados recrutas, a noção de que os
artefatos utilizados em treinamento são de propriedade da
administração militar e, ao final, caso não utilizados, devem ser
devidamente restituídos.
A despeito da constatação acima exposta, cabe ressaltar que a defesa
não discutiu acerca da servibilidade econômica das granadas. A
alegação defensiva foi a de que, apesar de as granadas estarem na
posse do acusado, as mesmas foram 'esquecidas' na sua mochila, após
o último exercício do treinamento, ocasião em que o réu já estava
muito debilitado para se lembrar de devolver os artefatos.
De acordo com a defesa, esse esquecimento poderia ser interpretado
como erro de tipo por ausência de dolo. A tese do esquecimento
somente seria plausível se o espaço temporal entre a retirada do
material e a sua devolução fosse diminuto.
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016...
15/18
Ocorre que as granadas permaceram com o acusado por período de
tempo excessivo. Apesar de não indicado precisamente nos autos,
tampouco pelo próprio acusado, verifica-se que da subtração até a
apreensão se passaram alguns meses. Apesar da louvável
combatividade defensiva, a alegação de esquecimento de um material
militar devidamente controlado, por tempo excessivo, é desprovida de
credibilidade lógica, segundo o senso comum, tornando-se incapaz
de gerar dúvida razoável acerca da ocorrência de erro de tipo.
Cumpre esclarecer que apesar de não ter havido o detido controle
por parte da OM, que sequer percebeu a falta ou apresentou o
controle do relacionamento ou de carga do material, trata-se de
material efetivamente controlado, devido à sua natureza bélica,
ainda que destinado à sinalização ou treinamento. Logo, também não
há descaracterização da tipicidade da conduta por esse motivo.
Acerca dos demais elementos do crime, não se pode acolher a tese
defensiva que se baseia na ausência de prejuízo para a administração
militar, por considerar que os bens retornaram ao patrimônio público.
Inicialmente, cabe consignar que não houve a devolução espontânea
dos bens, mas sim a busca e apreensão forçada, após a consumação
da subtração. Ainda que o Exército Brasileiro tenha resgatado as
munições fumígenas, houve um prejuízo em sentido amplo, decorrente
da própria prática da subtração.
Além da conduta de subtrair, que configura uma violação da lei penal
e gera insegurança social, a consumação do delito gerou a
impossibilidade temporária de disposição sobre o patrimônio gerido
pela administração militar. Do exposto, os elementos dos autos
demonstram ter existido a conduta de subtração de duas granadas
fumígenas.”. (Evento 152 da APM.) (Grifos nossos).
21. Por oportuno, casos análogos já foram enfrentados por este
Superior Tribunal Militar, cujas teses defensivas também lastreadas pela dúvida
razoável ou negativa de conduta dolosa foram afastadas, senão vejamos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240, §2º CPM. FURTO
ATENUADO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. APELANTE
INDUZIDO A ERRO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR, COM BASE
NO ART. 240, §1º e §2º DO CPM. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há erro de
proibição quando a ‘consciência do fato típico era passível de ser
alcançada pelo agente, com base na sua experiência de vida, seja
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016...
16/18
pessoal, seja profissional’. [...] 4. Inexistindo dúvida razoável sobre a
culpabilidade do Apelante, não há respaldo para aplicação do in
dubio pro reo. 5. Apesar de ser o apelante primário e ter restituído o
bem antes da instauração da ação penal, sua atitude não afasta o tipo
penal, somente atenua a aplicação da pena, nos moldes do art. 240, §
2º, do CPM (furto atenuado). 6. A prática do crime de furto por militar
da ativa, no exercício de suas atividades militares, além da obviedade
de caracterizar-se crime patrimonial, constitui-se fato de relevância
jurídico-penal e ética por afrontar deveres de respeito à probidade, à
moral e ao pundonor militar, maculando os preceitos de hierarquia e
de disciplina militares, conforme tem entendido este Tribunal, o que
afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por mera infração disciplinar. [...]. Decisão por unanimidade”.
(APELAÇÃO nº 7000907-28.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 05/05/2022.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO. [...]
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PENA DE
RECLUSÃO INFERIOR A 1 (UM) ANO. ESPÉCIE DE PENA.
DETENÇÃO.
ALTERAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. [...] Demonstrou-
se inequívoco o animus furandi, consistente na vontade livre e
consciente de subtrair para si coisa móvel, que não exige o intuito de
lucro, sendo necessário somente que o agente delitivo tenha
consciência de que se trata de bem alheio. [...] Decisão unânime”.
(APELAÇÃO nº 7000767-91.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 05/05/2022.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PRIMEIRO RÉU. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO DELITO OU
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO
EM RELAÇÃO A UMA DAS CONDUTAS. PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO. REFORMA DA SENTENÇA. UNANIMIDADE [...] 1.2.
Furto: para a configuração do delito previsto no art. 240 do Código
Penal Militar é imprescindível a presença dos seguintes elementos: i)
a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa
retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja,
o animus furandi. Embora o Réu tenha negado o cometimento do
delito, as provas carreadas ao longo da instrução processual permitem
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016...
17/18
concluir, indene de dúvidas [...] Decisão por unanimidade”.
(APELAÇÃO nº 7000740-11.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 10/03/2022.)
“EMENTA: [...] DECISÕES UNÂNIMES. [...] 5. A configuração do
delito de furto imprescinde da presença dos seus elementos
constituintes: a) o objeto/bem enquadrável como coisa alheia; b) a
caracterização da conduta de subtrair, a qual se traduz em retirar, às
escondidas, da posse de outrem (dono/possuidor) ou do âmbito de sua
vigilância; e c) a presença do dolo específico - o 'animus furandi',
marcado pelo desejo de assenhoramento da coisa, integrando o
elemento subjetivo do tipo penal (art. 240 do CPM). Em nosso
ordenamento jurídico, vigora a Teoria da inversão da posse, ou da
'amotio' ou 'aprehensio'. Nela, o furto é consumado quando o agente
extrai o objeto do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância
da vítima, ainda que por curto período. A circunstância de a posse ser
mansa e pacífica torna-se dispensável para a caracterização do furto.
Precedentes do Tribunal. [...] Decisões unânimes”. (APELAÇÃO nº
7000445-42.2019.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Data de Julgamento: 02/12/2021.)
22. Ademais, a conduta em análise é típica, ilícita e culpável. O
apelante agiu com dolo, tinha pleno conhecimento do caráter ilícito do fato e lhe era
exigível conduta diversa, não existindo qualquer excludente, seja de ilicitude ou de
culpabilidade. Aliás, não se pode olvidar que a própria Defesa empreendeu pedido
subsidiário, em suas alegações escritas, para que a conduta do apelante fosse
desclassificada o crime de peculato-furto para o delito de furto.
23. Em contextualização finalística, verificou-se, indene de dúvidas, a
responsabilidade penal e a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo apelante ao
subtrair granadas fumígenas pertencentes ao material bélico do EB. Portanto,
considerando a natureza retributiva-preventiva da sanção penal, a reprimenda
estabelecida no decisum de piso mostrou-se razoável e proporcional em relação à
reprovação e à prevenção do crime ora em tela.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:12
:: 40001347736 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016...
18/18
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347736v10
e do código CRC 1f8baec9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 1/12/2022, às 10:55:25
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347736 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:11
:: 40001347511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d6...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000114-55.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: FLAVIO DA SILVA SERPA JUNIOR
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto (convergente) para que conste dos
autos, nos termos dos §§ 8º e 9º do art. 52 do RISTM.
A
admissibilidade
do
Recurso
encontra-se
adequadamente
equacionada.
Por ocasião do julgamento do Apelo em epígrafe, por unanimidade, foi
negado provimento ao Recurso defensivo para manter inalterada a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Operou-se a hegemonia do veredicto do Tribunal, diante da
convergência com o Voto condutor da lavra do Ministro Relator Dr. José Coêlho
Ferreira.
Corroborando com o desfecho do julgamento, materializado no
Acórdão proferido, apresento os fundamentos pelos quais pautei o meu
posicionamento, fruto do estudo aprofundado do caso submetido à apreciação da
Corte, com as pertinentes reflexões que lhe podem ser agregadas.
A DPU pleiteia a reforma da Decisão “a quo” que condenou, por
desclassificação, o ex-3ºSgt Ex FLÁVIO DA SILVA SERPA JÚNIOR à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 240 do CPM.
O Órgão Defensivo requer a absolvição do réu da imputação pelo
crime de furto, com base no art. 439, “e”, do CPPM, por insuficiência de provas
quanto ao dolo do agente.
1- Síntese dos fatos
Inicialmente, ressalte-se que o ex-3ºSgt SERPA estava sendo
investigado pelo suposto desvio de munições da Companhia de Precursores
Paraquedistas (situada no Rio de Janeiro/RJ), conforme a apuração realizada em
sede do IPM nº 7000804-59.2019.7.01.0001. Este procedimento gerou a APM nº
7000947-48.2019.7.01.0001, a qual não integra o presente Recurso de Apelação.
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347511 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:11
:: 40001347511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d6...
2/8
Por essa razão, foi expedido contra o réu mandado de prisão preventiva
e de busca e apreensão domiciliar (O referido IPM prosseguiu e o ex-3ºSgt Ex
SERPA não foi acusado pelo desvio das munições).
Durante a realização da mencionada diligência, foram encontrados: 1
granada fumígena vermelha, 1 granada fumígena laranja, 1 capacete de fibra, 1 porta
de barraca iglu e 3 bancos de campanha.
Os bens relacionados pertenciam ao patrimônio da Administração
Militar e foram apreendidos para a apuração dos fatos que, posteriormente,
embasaram o IPM nº 7001131-04.2019.7.01.0001. Esta investigação ensejou o
presente Processo penal, a qual desaguou neste Recurso de Apelação (APM nº
7000061-15.2020.7.01.0000).
Assim, fruto da investigação empreendida em sede do IPM nº
7000804-59.2019.7.01.0001, verifica-se, no presente caso, o fenômeno da
“serendipidade” [o aproveitamento de provas colhidas, acidentalmente, em outro
feito (desvio de munições) redundou neste Processo (furto das granadas)].
Portanto, houve o encontro fortuito das granadas, prova relacionada a
crime diverso daquele inicialmente investigado, qual seja, o desvio de munições.
O acervo probatório, reunido em sede do IPM nº 7000804-
59.2019.7.01.0001, tem plena validade, sendo legítima a apreensão dos bens, os
quais foram encontrados durante a referida diligência investigatória regularmente
autorizada por ordem judicial.
Note-se que o MPM ofereceu Denúncia contra o réu pela prática de
condutas típicas de peculato-furto, por 7 (sete) vezes (art. 303, § 2º, c/c o art. 9º,
inciso II, "e", ambos do CPM).
Posteriormente, em sede de Alegações Escritas, o Órgão Ministerial
requereu a procedência parcial dos pedidos formulados na Peça Acusatória para
condenar o agente, por 2 (duas) vezes, tão somente pela prática do crime de
peculato-furto calcado na subtração das granadas fumígenas, pois considerou que
parte dos bens pode ter sido descartada. Nessa linha, o pedido condenatório,
referente ao peculato/furto das granadas fumígenas, foi reiterado.
Em sua defesa, o militar alegou que não agiu com dolo e que os bens
encontrados na sua residência, majoritariamente, eram inservíveis, pois teriam sido
recolhidos do lixo.
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347511 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:11
:: 40001347511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d6...
3/8
Quanto às duas granadas fumígenas, o réu declarou que apenas soube
da sua posse no momento da apreensão de ambas, as quais teriam sido distribuídas,
e não utilizadas, durante o treinamento. Ainda, complementou que, considerando as
suas condições físicas e psicológicas abaladas naquela data, esqueceu-se, após a
conclusão do exercício militar, das granadas acondicionadas em sua mochila.
O CPJEx absolveu o ex-3ºSgt SERPA, por unanimidade, em relação ao
peculato (art. 303, § 2º, do CPM), com fulcro no art. 439, "e", do CPPM. Entretanto,
condenou o agente, por maioria (4x1), por desclassificação, nas sanções do art. 240
do CPM, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito ao sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, a fixação do regime prisional aberto para o eventual
cumprimento da reprimenda e a concessão do direito de apelar em liberdade.
2- Das razões da Defesa
A Defesa pretende a reforma da Sentença “a quo”, a fim de que o réu
seja absolvido da imputação do delito do art. 240 do CPM, com fulcro no art. 439,
“e”, do CPPM.
Em sua tese defensiva, a DPU alega que: o réu não teve o dolo de se
apropriar das granadas pertencentes ao patrimônio da Administração Militar; o ex-
3ºSgt SERPA esqueceu-se de devolvê-las após o treinamento; recordou delas, em
sua mochila, apenas no momento da busca e apreensão; e inexistem provas
suficientes para condená-lo por furto, porque não quis subtrair esses bens da
Administração Militar.
Não assiste razão à Defesa, pois a consumação do crime de furto
ocorre com a intencional posse da coisa alheia móvel. Pouco importa se o agente a
retirou da esfera de disponibilidade da vítima ou teve a posse mansa e pacífica.
Nesse sentido, cito julgado desta Corte Castrense:
(...) AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) Para a configuração do
delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes elementos: "i) a
qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar,
surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o animus furandi.".
Em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a
qual o furto consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que
em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e
pacífica. Vale dizer que, independentemente da existência de prejuízo patrimonial, a
prática delituosa descrita no art. 240 do CPM consumou-se com a simples inversão
da posse, sendo irrelevante que o objeto do crime tenha saído ou não da esfera de
vigilância, ou mesmo que tenha sido recuperado posteriormente (...) (STM.
Apelação nº 7000629-61.2020.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Julgamento: 11.2.2021. Publicação: 17.3.2021.)
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347511 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:11
:: 40001347511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d6...
4/8
À luz da colacionada jurisprudência, pode-se verificar que, no presente
caso, o réu preencheu todos os requisitos relacionados à subsunção do fato à lei.
Nessa ótica, o réu retirou as granadas da atividade de instrução da
Organização Militar (OM) e escondeu-as em sua residência, subtraindo-as por
considerável lapso temporal. Dessa forma, configurou-se a ação com todas as
elementares do crime de furto, ou seja, “subtrair”.
Além disso, as declarações do réu, em sede do seu interrogatório,
comprovam a subtração do armamento e a sua efetiva responsabilidade pela prática
do crime. Afirmou perante o Juízo que as granadas foram distribuídas ao final
exercício de treinamento específico e sobraram em sua mochila. Tendo voltado à
rotina da Companhia de Precursores, levou a mochila para casa e não se lembrou das
granadas, só tendo percebido no momento da busca e apreensão (evento 121, da
APM nº 7000061-15.2020.7.01.0001).
Ademais, a tese de “esquecimento” não prospera. Sendo graduado, o
ex-3ºSgt SERPA necessariamente, em face do Estatuto ao qual aderiu por sua
vontade, conhecia os procedimentos inerentes ao manuseio, à segurança e ao
controle de munições.
Em relação ao treinamento empreendido pela OM, o agente desprezou
a sua inerente responsabilidade, a qual deveria estar voltada à conservação e à
preservação do material que lhe foi confiado, estritamente, para fins públicos.
Obviamente, havia a obrigação de devolver os artefatos bélicos que
não foram utilizados no referido adestramento. O seu desvio, além de torná-lo
indisponível para o Exército, ofereceu intolerável risco a qualquer pessoa que
estevesse próxima às granadas, pois não foram observadas as rígidas regras de
manuseio e de armazenamento desse perigoso e volátil material bélico.
Ainda, não se pode negligenciar o fato de o réu ter permanecido em
posse dos referidos bens por um longo tempo (cerca de alguns meses). Ademais, em
nenhum momento, até a data da busca e apreensão, informou aos seus superiores
sobre o ocorrido, tampouco reconheceu o equívoco. Ao agir dessa forma, fica claro
que o réu subtraiu para si de forma dolosa, livre e consciente o material controlado
que integra o patrimônio sob a Administração Militar.
Nesse sentido, a Sentença do CPJEx foi taxativa (evento 152, da APM
nº 7000061-15.2020.7.01.0001):
“(...) A tese do esquecimento somente seria plausível se o espaço temporal entre a
retirada do material e a sua devolução fosse diminuto. Ocorre que as granadas
permaneceram com o acusado por período de tempo excessivo. Apesar de não
indicado precisamente nos autos, tampouco pelo próprio acusado, verifica-se que
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347511 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:11
:: 40001347511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d6...
5/8
da subtração até a apreensão se passaram alguns meses. Apesar da louvável
combatividade defensiva, a alegação de esquecimento de um material militar
devidamente controlado, por tempo excessivo, é desprovida de credibilidade lógica,
segundo o senso comum, tornando-se incapaz de gerar dúvida razoável acerca da
ocorrência de erro de tipo (...)”.
Nesse contexto, o material bélico de uso controlado do Exército,
quando desviado do seu fim público, e em poder de pessoas desautorizadas, torna-se
alvo potencial de malfeitores, podendo reforçar facções criminosas.
Neste momento, torna-se imperioso frisar que todo material bélico
retirado do paiol, onde se encontra estocado, seja para uso real ou para exercício,
sofre um rigoroso controle. O material consumido deve ser relacionado e as sobras
retornarem ao paiol, constando do relatório de consumo de munição e demais
artefatos, referentes à atividade. Nota-se que o réu permaneceu de posse das
granadas fumígenas, fugindo do controle específico, possivelmente revertendo a
contabilidade exarada no relatório de consumo.
Assim, a conduta do ex-3ºSgt SERPA, além de típica, ilícita e
culpável, foi dolosa e provocou situação potencialmente perigosa, pois o material,
desviado da Administração Militar, caso viesse a ser utilizado por criminosos, além
de possível risco químico à saúde da população em geral, teria sérias consequências
nos âmbitos militar e civil.
Por tal viés, a reprimenda à conduta perpetrada pelo réu é necessária,
devendo a condenação pelo crime de furto ser mantida.
3- Autoria e materialidade
A apreensão da “res furtiva” em poder do réu perfaz forte indício de
autoria do crime, especialmente quando corroborada com a simetria da prova
testemunhal e a fraca versão apresentada pelo agente.
Nesse sentido, a fundamentação integrante da Sentença foi precisa
(evento 152, da APM nº 7000061-15.2020.7.01.0001):
“(...) A autoria recai sobre o acusado, uma vez que os depoimentos testemunhais
são harmônicos no sentido do encontro fortuito dos bens pertencentes à
administração militar na residência do acusado, em decorrência de um mandado de
busca e apreensão para averiguar o sumiço de munições no IPM 7000804-
59.2019.7.01.001, ocasião em que os bens teriam sido apreendidos (...)”.
Nessa perspectiva, passamos, adiante, à análise do depoimento das
testemunhas ouvidas em Juízo.
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347511 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:11
:: 40001347511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d6...
6/8
A testemunha 2º TENENTE ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO
MOREIRA relatou que participou da busca e apreensão na casa do ex-3ºSgt SERPA,
e lá foram encontradas 2 (duas) granadas fumígenas, armação de barraca, capacete e
eletrônicos que posteriormente foram devolvidos (evento 102, vídeos 3/5 da APM nº
7000061-15.2020.7.01.0001).
Em sintonia, a testemunha 2° SARGENTO THALLES DOS SANTOS
MEYER declarou que participou da busca e apreensão como integrante da
Assessoria Jurídica do Comando da Brigada. E informou que foram encontrados na
residência do ex-3ºSgt SERPA os bens relacionados na denúncia: granadas,
capacete, banco, barraca iglu, dentre outros (evento 102, vídeos 11/13 da APM nº
7000061-15.2020.7.01.0001).
Assim, restou evidente que a documentação probatória, reunida nos
autos [Relatório da Busca e Apreensão e Laudo de Avaliação e dos bens apreendidos
(eventos 26 e 68 - Doc. 2 - Pedido de Busca e Apreensão nº 7000721-
43.2019.7.01.0001)], está fortalecida pela harmonia verificada na oitiva das
testemunhas (evento 102, da APM nº 7000061-15.2020.7.01.000), demonstrando de
forma irrefutável a materialidade e autoria delitivas.
Posto isso, o Recurso não merece provimento, devendo-se manter
inalterada a Sentença condenatória.
4- Conclusão
Não pode haver sombra de dúvida neste Soldalício Castrense que o
crime praticado é bastante grave, pois trata-se da subtração de 2 (duas) granadas
fumígenas, de uso exclusivo das Forças Armadas, e não de um coturno ou peça de
fardamento furtada, por exemplo.
Nota-se, no crivo detalhado da conduta, que o crime dos autos tem
notável extensão de risco ou perigo químico e potencial prejuízo à saúde. Granadas
foram subtraídas do controle da OM, as quais, ao invés de estarem bem
acondicionadas no Paiol, poderiam, na atual conjuntura, ter servido ao mundo do
crime.
Além disso, a intensidade do dolo merece ser mensurada em grau
elevado. O réu, apesar de ser antigo, manteve o material bélico oculto por longo
período.
Não se notou, nos autos, qualquer atitude de arrependimento do réu
após o crime. Ao contrário, sustentou versão que se mostrou falaciosa para tentar
justificar a sua conduta.
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347511 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:11
:: 40001347511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d6...
7/8
Além de ilícita, a ação foi pérfida, por atentar contra o Exército
Brasileiro, Instituição que lhe confiou, promoveu, alimentou e pagou. Ao se apossar
das granadas fumígenas, as quais deveriam ter sido devolvidas ao final do exercício
ou do adestramento, é possível que, também, tenha ocorrido fraude na contabilidade
do controle dos artefatos consumidos.
A situação difere muito do furto de outros bens que, embora também
fosse crime, redundaria em consequências aquém da verificada nestes autos.
O desvio de armas e de munições, no meio castrense, atinge
diretamente o seu poderio bélico, o qual se destina ao cumprimento de suas missões
constitucionais.
Para além, aciona e desgasta os seus meios de controle, no qual há
considerável investimento. Esse pesado sistema de proteção existe, entre outros
motivos, em face da enorme cobiça de quadrilhas criminosas, para as quais o
material receptado tem grande relevância.
Sobre a débil argumentação de ter esquecido as granadas, esta jamais
poderia ser aceita pela jurisprudência deste Plenário. Aliás, os soldados que alegam
terem esquecido drogas em suas vestes não têm sido absolvidos. Logo, com maior
razão, a sociedade merece ver a condenação do ex-3º Sgt Ex Serpa mantida, tudo na
proporção de sua maior responsabilidade institucional se comparada àquelas
exigíveis dos cabos e dos soldados.
Além disso, se a alegação de esquecimento convencesse, todas as
subtrações, no contexto de peculato ou de furto, receberiam inédita justificativa,
sendo verdadeira carta branca contra os materiais sensíveis depositados nos quartéis.
Os postos e as graduações são galgados não, primordialmente, para a satisfação
direta dos promovidos, mas sim para o cumprimento de suas obrigações públicas,
algo totalmente desprezado pelo agente.
Lamenta-se quando o criminoso que ataca a última ferramenta de
defesa da sociedade seja, de forma impactante, Sargento integrante das Forças
Armadas. Nesse contexto, o súcio encontra-se dentro da própria trincheira de
proteção do País, perfazendo situação muito indesejável.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo interposto pela
Defesa para manter a Sentença ora recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 17 de novembro de 2022
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347511 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/06/2023, 14:11
:: 40001347511 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99fa678b586016d6...
8/8
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347511v2 e
do código CRC 058f799f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 23/11/2022, às 14:47:39
7000114-55.2022.7.00.0000
40001347511 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR